Tribunal: TJMT
Processo: 0020278-67.2010.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020278-67.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Decadência, Índice da Alíquota, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ASTEMAC MAQUINAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 02.979.763/0001-51 (APELADO), AMANDA TEXEIRA PRADO - CPF: 390.398.658-50 (ADVOGADO), GUILHERME BOMPEAN FONTANA - CPF: 223.346.198-33 (ADVOGADO), VERA LUCIA MOTA BUENO - CPF: 871.874.858-91 (APELADO), OSNI ROBERTO BUENO (APELADO), OSNI ROBERTO BUENO - CPF: 378.970.718-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CRÉDITO TRIBUTÁRIO — CONSTITUIÇÃO — NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO — DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE — INEXISTÊNCIA.

DECADÊNCIA — TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO (5) ANOS — ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — NÃO VERIFICAÇÃO.

Constituído o crédito tributário com a notificação do lançamento, não pela declaração do contribuinte, não está configurada a decadência, porquanto não transcorrido o prazo de cinco (5) anos previsto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 99132585), não modificada pelos embargos de declaração, proferida em
execução fiscal
.

Assegura que “
para a contagem do prazo decadencial dos tributos sujeitos ao regime de lançamento por homologação quando não há pagamento antecipado
” aplica-se disposto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional – CTN.

Assevera que “
a constituição do crédito tributário via Notificação/Auto de Infração – NAI no 122655001800818200720, de 08/08/2007, foi lavrada para lançar crédito tributário com fartos geradores ocorridos em 04/2002 e 07/2002
[...],
sendo que
[...]
poderia ter o prazo de decadencial do artigo 173 do Código Tributário Nacional – CTN do dia 01/01/2003 (primeiro dia do exercício do fato gerador) até o dia 31/12/2007, evidenciando assim que a Notificação/Auto de Infração – NAI lavrada em 8/8/2007 foi constituído o crédito sem violar o prazo de decadência
.”.

Afiança que “
neste caso, o prazo decadencial
[...]
conta-se de acordo com a regra do artigo 173, I, do Código Tributário Nacional – CTN, não sendo, evidentemente, aplicada a regra do §4o do artigo 150 do Código Tributário Nacional – CTN
”.

Requer o provimento do recurso, com a inversão do ônus da sucumbência, para que seja determinado o prosseguimento da execução.

Contrarrazões (Id. 99144954), com pedido de majoração dos honorários advocatícios.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, pronuncio a decadência do direito de constituir o crédito tributário para anular a CDA 20104579 e julgo extinto o presente processo, com resolução do mérito, com base no artigo 269, IV, do CPC.

Sem condenação em custas. Condeno o Estado de Mato Grosso, contudo, ao pagamento de honorários, que fixo em R$ 3.000,00 (REsp 1028066/PB, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 25/08/2009, DJe 14/09/2009).

Sentença não sujeita a reexame necessário. [...] (Id. 99132585 – fls. 3).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] Os Embargos Declaratórios prestam-se a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões, contradições ou erro material no julgamento.

De plano, verifico que inexiste qualquer razão plausível para acolher os Embargos, posto que a irresignação do embargante diz respeito à essência da sentença proferida e não a eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não pode ser acolhida na via eleita.

Isto posto, rejeito os Embargos Declaratórios de fls. 73/83, permanecendo inalterada a sentença de fls. 71/72, ante a inexistência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Publique-se. Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. [...]. (Id. 99132593 – fls. 2).

Execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 7.049,17: sete mil e quarenta e nove reais e dezessete centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa no 20104579, Id. 99132571):

[...]
Tipo de Processo: NAI/AIIM
.

No NAI/AIIM: 122655001800818200720
.

Data da inscrição da CDA: 23/11/2009.

Número da CDA: 20104579
.

[...]

Infração: Recolhimento ICMS – Garantido.

Descrição da Infração: Deixou de recolher e/ou recolheu a menor, no(s) prazo(s) regulamentar(es), o ICMS Garantido, devido por ocasião da entrada no Estado de Mato Grosso das operações com mercadorias ou prestações, provenientes de outras unidades da Federação ou do exterior.

Enquadramento: Artigos 435-L, inciso I, §4o, e 435-M do RICMS aprovado pelo Decreto Estadual no 1944 de 06/10/89, combinado com Portaria Circular no 100/96-SEFAZ.

Penalidade: Artigo 45, inciso I, alínea d da Lei no 7098/98.

[...]

Data da Constituição Definitiva do Crédito: 14/12/2007.

[...]

Forma de Constituição/Atualização do Crédito

[...]

A dívida em apreço, foi inscrita nesta data à vista dos elementos constantes no processo administrativo tributário supracitado, oriundo do auto de infração/notificação já mencionado. [...]. (Id. 99132571 – fls. 1/2). [sem negrito no original]

A inicial foi protocolada no dia 9 de junho de 2010 (Id. 99132570 – fls. 2) e o despacho ordenatório de citação proferido no dia 29 de junho do mesmo ano (Id. 99132572).

Em 23 de outubro de 2015, foi prolatada a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu o processo, com resolução do mérito, por ter operado a decadência (Id. 99132585).

Pois bem.

Na certidão de dívida ativa no 20104579, consta que os fatos geradores ocorreram de abril a julho de 2002 (Id. 99132571 – fls. 3).

Quanto ao termo inicial da decadência, nos casos em que o tributo está sujeito a lançamento por homologação, e o contribuinte não efetua o pagamento antecipado, aplica-se a regra geral do artigo 173, I, do Código Tributário Nacional:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

[...].

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DA CORTE
A QUO
. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
DECADÊNCIA. INÍCIO DO PRAZO NO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE EM QUE O LANÇAMENTO PODERIA TER SIDO FEITO (ART. 173, I, DO CTN).

[...]

3. Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, quando o sujeito passivo omite-se no cumprimento dos deveres que lhe foram legalmente atribuídos, deve a autoridade fiscal proceder ao lançamento de ofício (CTN, art. 149), iniciando-se o prazo decadencial de cinco anos no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido feito (art. 173, I, do CTN). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no Ag 1315679/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de junho de 2011). [sem negrito no original]

No caso, necessário verificar se houve a notificação do contribuinte acerca do Auto de Infração no 122655001800818200720, uma vez que ocorre a decadência do direito da Fazenda Pública constituir o crédito quando decorrido o prazo de cinco (5) anos, “
contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento
”, nos termos do parágrafo único do artigo 173 do Código Tributário Nacional.

Nos documentos juntados pelo apelante, verifica-se que a
constituição do crédito tributário ocorreu na data de 14 de setembro de 2007
, quando a empresa executada Astemac Máquinas e Serviços Ltda foi notificada do Auto de Infração no 122655001800818200720 (Id. 99132584 – fls. 1/2).

A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário
; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial. (Verbete no 622 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça). [sem negrito no original]

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO-CONFIGURAÇÃO. ARTS. 151, III E 174 DO CTN.

O período decadencial se estende até o instante da notificação do auto de infração ou do lançamento do débito
; momento a partir do qual a exigibilidade do crédito fica suspensa até decisão final no processo administrativo. Após, inicia-se o prazo prescricional. Precedentes desta Corte.

Recurso conhecido e provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 533486/RS, relator Ministro Francisco Peçanha Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de março de 2006).

Dessa forma, não se operou a decadência referente aos fatos geradores de abril e julho de 2002, visto que o lançamento efetuado no dia 14 de setembro de 2007, se deu antes do término do prazo previsto citado no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional.

Referente as alegações feitas nas contrarrazões, de que os sócios da empresa executada não são partes legítimas para figurar
polo passivo da execução fiscal e que a certidão de dívida ativa é nula, tais questões
estão a demandar dilação probatória, o que não se apresenta admissível em sede de exceção de pré-executividade.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para afastar a decadência e determinar o prosseguimento da execução, com inversão do ônus da sucumbência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022